Tribunal: STF
Processo: ARE 1270509
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo por perda do objeto, tendo em vista o provimento do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Sustenta a parte agravante a inexistência do óbice apontado, tendo em vista que 
    “Ocorre que, o Recurso Especial foi conhecido apenas em parte, no tocante à legitimidade do Estado e, consequentemente, sua responsabilidade subsidiária, porém as demais matérias não foram analisadas, entendendo o Ministro Relator Og Fernandes, que não mereciam conhecimento ante o óbice da Súmula 7/STJ.
    (…)
    Assim, a violação ao artigo 225 da Constituição Federal, fundamento do Recuso Extraordinário interposto, remanesce, sendo demonstrado pela empresa embargante que o meio ambiente equilibrado não exclui o direito de propriedade e a livre iniciativa, devendo estes coexistirem, verificando-se a necessidade de reforma do Acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.”.
    Decido.
    De fato. Realizado o cotejo da decisão então recorrida com as razões apresentadas oportunamente pela parte embargante, impõe-se reconhecer que o recurso extraordinário não se encontra prejudicado pelo provimento parcial do recurso especial. 
    Dessa forma, acolho os embargos de declaração e passo, portanto, a nova apreciação do recurso interposto.
    Examinados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção quanto ao dever de indenizar os prejuízos alegados pelos autores da ação na origem, diante da farta demonstração dos elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil da ora embargante.
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente